Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-17.2019.8.11.0107
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000284-17.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIGUEL RAMOS - CPF: 097.660.499-04 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL RAMOS - CPF: 097.660.499-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA POLETTO - CPF: 827.572.161-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE – NÃO CONSTATAÇÃO –
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - INOPONIBILIDADE DIANTE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS PROTEGIDOS CONSTITUCIONALMENTE -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – PRELIMINARES REJEITADAS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1 – Não há falar na ilegitimidade passiva superveniente, em virtude da mudança de endereço da parte requerente, para outro Estado da Federação, durante o curso processual, sobretudo, se não comprovada tal alegação.

2 – A perda superveniente do interesse não se configura se o atendimento ao pleito se der após a determinação judicial.

3 – Não cabe se falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

4 - H
avendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, assim como o ônus financeiro decorrente (tema 793 STF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Nova Ubiratã,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
na tutela dos interesses do idoso
Miguel Ramos
, em desfavor do Município apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos iniciais
.

Inconformado, o apelante pretende a reforma da sentença invectivada, sob o argumento da sua ilegitimidade passiva superveniente, em virtude da suposta mudança do autor para outro Estado da Federação.

Sustenta que, além do acima dito, o procedimento cirúrgico requerido já fora realizado, o que, em seu entender, implica a perda superveniente do objeto.

Assevera, por fim, que, se preservada alguma responsabilidade neste feito, esta deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, porque referente a tratamento classificado como de alto custo.

Por essas razões, requer seja provido o apelo,
“no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva superveniente do Município ante a mudança de cidade de Miguel Ramos para Brasília/DF ou reconhecer e declarar que não é competência do município a referida obrigação, ou, alternativamente, perdeu seu objeto pela sua satisfação, face a realização de cirurgia, ou alternativamente, já fez o que é possível fazer, dentro da reserva do possível”.
(id. 119814666)

O Ministério Público de Mato Grosso, em suas contrarrazões, afirma não ter havido qualquer mudança de endereço, rebate os demais argumentos recursais e pugna pela manutenção do ato sentencial (id. 119814681).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no id. nº 126728167, manifestou-se pelo
des
provimento
do apelo
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Nova Ubiratã,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
na tutela dos interesses do idoso
Miguel Ramos
, em desfavor do Município apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos iniciais
.

Eis o dispositivo sentencial:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a disponibilizar o procedimento cirúrgico de blefaroplastia e demais procedimentos médico-hospitalares vindouros que os especialistas recomendarem para a paciente, seja na rede pública seja na rede privada.

Sem custas e honorários.

Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 do NCPC.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)

Inconformado, o Município de Nova Ubiratã pretende a reforma da sentença invectivada, ao fundamento, preliminar, da ilegitimidade passiva superveniente, haja vista a suposta mudança de endereço do paciente, e da perda superveniente do interesse, posto já realizado o procedimento cirúrgico pleiteado. No mérito, argumenta o dever de atenção ao princípio da reserva do possível e a necessidade do direcionamento da responsabilidade ao Estado de Mato Grosso, uma vez que a situação em foco abrange um tratamento de alto custo.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a municipalidade, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a
sua ilegitimidade passiva superveniente, em virtude da suposta mudança do autor para outro Estado da Federação.

Aduz que, o paciente, atualmente, reside em Brasília-DF, circunstância que esgotaria a sua responsabilidade, posto o fornecimento de tratamento de saúde se limitar aos cidadãos residentes em seus limites territoriais, visto serem estes os contribuintes com o orçamento público da localidade.

O Ministério Público Estadual, em contrapartida, afirma não haver falar em qualquer mudança de endereço do paciente.

De fato, da verificação do caderno processual, observa-se a inexistência de qualquer comprovação desse alegado e, além disso, a Fazenda Municipal, ao lançar mão do argumento em foco, refere-se ao autor como se ele fosse um menor de idade, não obstante se trate, em verdade, de um idoso, o que denota possível equívoco, visto o fato não retratar a realidade dos autos. Confira-se:

“(...) Como apontado pela mãe do menor, Miguel passou a residir em Brasília/DF.(...)”
(id. 119814666 – pág. 4)

Com efeito, tenho que a arguida ilegitimidade superveniente não prospera.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Defende o apelante a perda superveniente do interesse, ante o argumento de que o paciente
já se submeteu ao procedimento cirúrgico vindicado
.

Dos autos se extrai que, a ação foi intentada em 30/05/2019, quando já existente a sua regulação para o procedimento pretendido, registrado sob o código de solicitação n. 288835504, que gerou o processo administrativo SIMP n. 000275-070/2019.

Observa-se, ainda, que, pela a decisão liminar, constante do id.
119814641, negou-se a antecipação da tutela vindicada e que, desde a apresentação da contestação, o ente municipal alega já ter sido entregue a prestação em foco, fato este rebatido pelo ente ministerial, por ocasião da impugnação à peça contestatória, quando demonstrado que, em contato com os familiares do paciente, obtida a informação de que ainda não realizado o procedimento cirúrgico do qual aquele dependia.

Imediatamente após, sobreveio a sentença, julgando procedentes os pedidos autorais. Logo, não há falar na perda superveniente do interesse, visto que não resolvida a pretensão antes do proferimento da determinação judicial.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar da perda superveniente do interesse.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

In casu
, verifica-se que o paciente, que contava com 86 anos de idade ao tempo da propositura desta ação, necessitava ser submetido ao procedimento cirúrgico denominado blefaroplastia, eis que portador de grande tumoração de natureza cística, envolvendo o globo ocular direito, cuja extração resultou em demasiada sobra de tecido, a cobrir totalmente a visão direita, demandando, pois, a retirada do excesso de pele, a fim de viabilizar o maior conforto e o restauro das funções oculares.

Conforme alhures anotado, quando da judicialização da questão, o paciente já se encontrava regulado, contudo, em virtude da morosidade nessa espera, entendeu-se que este não deveria aguardar o andamento ordinário da fila, sobretudo, porque a situação vertente lhe impõe uma série de dificuldades, cujo saneamento importaria trazer-lhe, inclusive, maior dignidade.

O NAT, em seu parecer, menciona que o tratamento prescrito é eletivo, porém, recomendou a efetivação com a maior brevidade (id. 119814640). Veja-se a conclusão lançada:

“(...) não há dados para afirmar que exista urgência no procedimento solicitado; não há risco de vida imediato; não há risco para terceiros. Muito embora a demora cause padecimento, interfira na qualidade de vida e na dignidade do Requerente. Portanto trata-se de procedimento eletivo, porém recomenda-se o tratamento com brevidade. (...)”

Assim sendo, havendo pedido fundamentado pretendendo o fornecimento de procedimento cirúrgico, avaliações, exames, procedimentos e medicamentos que se revelarem concatenados e ordenadamente necessários para a maior qualidade de vida da parte requerente, na forma definida pelo CFM, no artigo 1º, da Resolução nº 1451/1995, tenho que razoável e justificada a pretensão, merecendo, pois, o acolhimento.

Com efeito, acertada a sentença de primeiro grau.

Afinal, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária.
Confira-se:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Convém relembrar que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Anote-se, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Daí porque inoponível, nesta hipótese, o
princípio da reserva do possível
,
vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

Por oportuno, destaco que,
conforme registrado acima, não há afastar a responsabilidade do Município Apelado em prestar o tratamento médico necessário à parte tutelada, vez que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, pode demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Inclusive, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário nº 855.178
/Sergipe
, cujo tema recebeu o nº 793.
Veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Logo, da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema nº 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
,
verifico que
, a parte autora busca, na ação de base,
procedimento cirúrgico
que, conforme consignado pelo NAT, importa em tratamentos de alto custo e, porque não inseridos na competência do ente público municipal, deverá ser tratado como de competência prioritária do Estado de Mato Grosso.

Assim, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o direcionamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema nº 793 do STF, por ocasião do cumprimento de sentença, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(TJMT 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26-2-2022) [Destaquei]

Por fim, ressalto que o bloqueio de verbas públicas, em caso de ausência de cumprimento justificado da obrigação pelos demandados, só deve ocorrer mediante a juntada de, no mínimo, três orçamentos nos autos, recaindo sobre aquele de menor valor.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Nova Ubiratã, apenas, para o fim de redirecionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente,
ao Estado de Mato Grosso, ressaltando que
o ônus financeiro, se aplicada a pena de bloqueio de verbas públicas, em caso de descumprimento injustificado, está condicionado à juntada de, no mínimo, três orçamentos nos autos, devendo recair sobre aquele de menor valor.

Mantenho incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022